Tribunal: TJDFT
Processo: 0702878-11.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. RESERVA MATEMÁTICA VENCIDA E VINCENDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto em sede de liquidação de sentença, mantendo a homologação do laudo pericial que determinou a recomposição da reserva matemática do agravado. A parte embargante alega omissão quanto à ausência de resposta do perito a questionamentos formulados e que não foi observado o real valor devido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a ausência de esclarecimentos do perito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado expressamente consignou que os valores relativos às contribuições devidas pela parte autora foram apurados no laudo pericial.
4. Foi demonstrado que a Reserva Matemática Vencida e a Vincenda foram corretamente apuradas.
5. Quanto à alegação de que o laudo pericial homologado não observou o real valor a ser restituído, foi minudentemente esclarecido no acórdão a correição dos cálculos que apuraram o valor devido pela agravante.
6. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
7. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos da parte embargante demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões já analisadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
8. Parte advertida de que novos embargos que visem unicamente o rejulgamento da causa poderão ser caracterizados como protelatórios, passível de aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.